Tribunal: TJMT
Processo: 1012726-77.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012726-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA LIMA ALMEIDA - CPF: 733.021.801-44 (EMBARGANTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), A. C. LIMA ALMEIDA - ME - CNPJ: 08.684.746/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON CATARINO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 24.084.648/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012726-77.2023.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE TRATAR DE ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE DE DEVEDOR E QUE SERVIRÁ DE MORADIA PARA A ELA PARA SEUS FILHOS – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ONUS DE SUCUMBENCIA EM RAZÃO DA REFORMA DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO
–
EMBARGOS DE DECALRAÇÃO PROVIDOS – ACORDÃO INTEGRADO
.

Demonstrado tratar o imóvel penhorado em processo de Execução ser o único de propriedade da embargante de devedor e que servirá de moradia para ela e para os filhos, possível se torna a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei n. 8.009/1990.

Possível a integração do acórdão, via Embargos de Declaração, a fim de inverter os ônus de sucumbência em razão da reforma da sentença promovida pelo acórdão impugnado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012726-77.2023.8.11.0041

Embargante:
Ana Cláudia Lima Almeida

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pela embargante de devedor
Ana Cláudia Lima Almeida

contra acórdão que à unanimidade proveu
sua Apelação nº
1012726-77.2023.811.0041
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE TRATAR DE ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE DE DEVEDOR E QUE SERVIRÁ DE MORADIA PARA A ELA PARA SEUS FILHOS – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Demonstrado tratar o imóvel penhorado em processo de Execução ser o único de propriedade da embargante de devedor e que servirá de moradia para ela e para os filhos, possível se torna a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei n. 8.009/1990.
”

Alega, em síntese, omissão quanto a condenação do embargado de devedor
Banco Bradesco S.A.
apelado e aqui embargado de declaração

ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012726-77.2023.8.11.0041

Embargante:
Ana Cláudia Lima Almeida

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pela embargante de devedor
Ana Cláudia Lima Almeida

contra acórdão que à unanimidade proveu
sua Apelação nº
1012726-77.2023.811.0041
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE TRATAR DE ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA EMBARGANTE DE DEVEDOR E QUE SERVIRÁ DE MORADIA PARA A ELA PARA SEUS FILHOS – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Demonstrado tratar o imóvel penhorado em processo de Execução ser o único de propriedade da embargante de devedor e que servirá de moradia para ela e para os filhos, possível se torna a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei n. 8.009/1990.
”

Alega a embargante de devedor
Ana Cláudia Lima Almeida

apelante e agora embargante de declaração que o acórdão ao prover sua Apelação e reformar a sentença de improcedência deixou de condenar o

embargado de devedor
Banco Bradesco S.A.
apelado e aqui embargado de declaração ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Verifica-se
que o acórdão da Apelação interposta pela embargante de devedor

Ana Cláudia Lima Almeida

apelante e agora embargante de declaração
reformou a sentença, a fim de dar procedência para seus Embargos à Execução e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto daquela lide
por tratar de único imóvel que servirá de moradia para a embargante de devedor e agora embargante de declaração e seus filhos.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne desta Apelação
interposta pela embargante de devedor
Ana Cláudia Lima Almeida
é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos relativamente à unidade autônoma nº 202 da Torre B do Condomínio Parque Ohara,
matrícula nº 114.606
, ainda em fase de incorporação imobiliária, adquirido pela embargante de devedor recorrente mediante contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia firmado com a Caixa Econômica Federal.

Alegou a embargante de devedor residir de aluguel e ter adquirido o imóvel ainda em construção, bem assim, que tão logo seja finalizada a obra o referido imóvel servirá de moradia para ela e para os dois filhos.

A prova de que a embargante de devedor aqui apelante reside de locação restou demonstrada pelo contrato de locação juntado no id. de origem 114612333.

E a prova da aquisição do imóvel ainda em construção por financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal também restou comprovada (matrícula, id. de origem 114612335), contrato de compra e venda (id. de origem 122570849) e contrato firmado com a Caixa Econômica Federal (id. de origem 122570850).

A prova de existência de tratar o imóvel penhorado
(
matrícula 114.606 do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
)
de único imóvel em nome da embargante de devedor apelante restou evidenciada pela consulta feita pela Anoreg
(id. de origem 122570852).

A inexistência de outros imóveis em nome da embargante de devedor aqui apelante também foi conformada pelas
certidões expedidas pelo 2º Serviço Notarial; Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá e pelo 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá e do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá, id.’s de origem 122570853, 122570854 e 122570855
.

A entrega para a embargante de devedor aqui apelante do imóvel que adquiriu e que foi objeto da penhora ocorreu em 29.6.2023, conforme termo de recebimento de chaves e imissão de posse juntado no id. 122570856.

Aliás, há prova de que já foi, inclusive, formulado pedido de ligação de energia no nome da embargante de devedor apelante no citado imóvel, conforme ordem de serviço expedida pelo Departamento de Operação da Distribuição da
Energisa
juntado no id. de origem 122570856.

Logo, ao contrário da conclusão da sentença, a embargante de devedor aqui apelante logrou demonstrar que o único imóvel em seu nome é aquele que adquiriu por financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, que foi penhorado e que servirá de moradia para ela e para os dois filhos.

E a demonstração da existência de um único móvel que servirá de moradia possibilita o reconhecimento de sua impenhorabilidade, por aplicação do art. 1º da Lei, nº 8.009, de 29.3.1990, que dispõe:

“
Art. 1º
O imóvel residencial próprio
do casal, ou da entidade familiar,
é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos
que sejam seus proprietários e nele residam
, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
.” (grifei).

No mesmo norte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.009/90. EXCEÇÕES LEGAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/1990 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. Incidência da Súmula n. 168/STJ" (AgRg nos EREsp 888.654/ES, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/3/2011, DJe de 18/3/2011).

2.
"A impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva
" (REsp 1.604.422/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021).

3.
Na hipótese, tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que a agravante comprovou a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, e não se enquadrando a caso nas exceções previstas no artigo 3°, V, da Lei 8.009/90,
deve ser reconhecida sua impenhorabilidade
.

4. Agravo interno provido.”
(AgInt no REsp n. 1.434.057/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (grifei).

Registra-se a inexistência das exceções previstas no art. 3º da citada lei n. 8.009/1990.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide, por tratar de único imóvel que servirá de moradia para a embargante de devedor aqui apelante e para seus filhos
.”

(grifo próprio).

Todavia, o acórdão deixou de inverter a condenação nos ônus de sucumbência
.

Registra-se a possibilidade da correção da omissão sem a necessidade de contrarrazões, porquanto trata-se a condenação aos ônus de sucumbência de matéria de ordem pública, passível de ser verificada, inclusive, de ofício.
Ademais, no caso, haverá apenas a natural inversão dos ônus já fixados pela sentença, porquanto houve, pelo acórdão impugnado, a reforma da sentença, com a, agora, procedência dos Embargos à Execução opostos
.

Posto isso,
dá-se provimento para estes Embargos de Declaração para inverter os ônus de sucumbência, a fim de que sejam pagos pelo banco embargado de devedor apelado e aqui embargado de declaração
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024